Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Aurora da Amazonia Terminais e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 492/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. no qual requer sua habilitação como interessada no processo e a reforma dos Acórdão 1495/2024-TCU-Plenário , proferidos em sede de denúncia e embargos de declaração, que não reconheceram sua legitimidade para intervir no processo e determinaram o arquivamento do processo. A denúncia tratava de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), relacionadas a critérios e fixação de valores para aplicação e cobrança de Tarifas Aeroportuárias de Armazenagem e Capatazia sobre cargas a serem importadas ou em situações especiais. Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "interessado deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo", conforme disposto no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a mera invocação de interesse público genérico não é suficiente para configurar interesse processual, sendo necessário demonstrar concretamente lesão a direito subjetivo próprio; considerando que a empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. fundamentou sua legitimidade na Portaria Regulatória 219/GC-5/2001 e no Acórdão 1495/2024-TCU-Plenário , alegando violação ao princípio da isonomia e prejuízo às empresas que operam em zonas secundárias, sem, contudo, demonstrar relação direta e específica com o presente processo; considerando que a alegação de que o apelo suporta o interesse público já foi examinada no voto condutor do Acórdão 2441/2024-TCU-Plenário , restando esclarecido que o interesse primário da recorrente "é discutir o valor da tarifa que lhe é exigida e que acredita ser de valor elevado. Apenas de forma secundária estaria o interesse público, que consiste nas consequências dessa tarifa para os usuários"; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pelo não conhecimento do pedido de reexame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal, e em informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 50 à Agência Nacional de Aviação Civil e à recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.147/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: Processo 018.640/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Aurora da Amazonia Terminais e Serviços Ltda. (04.694.548/0001-30). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28108), Tayssa Rosa Nogueira Terra (OAB/DF 64866) e outros, representando Aurora da Amazonia Terminais e Serviços Ltda; Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB/MG 90459), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27154) e outros, representando o denunciante. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.